Tribunal: TJSP
Processo: 2209386-65.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - Orgão Julgador Não identificado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME. Proposta de arquivamento dos autos pela Procuradoria Geral de Justiça. Acolhimento que é medida de rigor. Representação arquivada, nos termos do art. 3o, inc. I, da Lei no 8.038/90, com as ressalvas do art. 18, do Código de Processo Penal.